Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717364-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Alves Vieira Lamounier Paraiso contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que as rés fossem compelidas a realizar a imediata transferência das cotas consorciais da autora a terceiro adquirente, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à determinação para que a parte ré proceda à transferência imediata das cotas consorciais da parte autora. Isso porque, através de consulta processual aos autos no 0705929-38.2023.8.07.0020, este Juízo constatou que, em 30/03/2023, foi instaurada execução em face da parte autora, na qual estão sendo realizadas diligências para penhora das suas cotas de consórcio no 463 (ID 231708193) e no 464 (ID 231708194) do grupo no 759, o que torna inviável, nesta fase inicial do procedimento, a determinação deste Juízo para imediata transferência daquelas cotas para terceiro adquirente sem a anuência expressa da parte ré, conforme inteligência do art. 13 da Lei n. 11.795/2008, sob pena, inclusive, de caracterização de fraude à execução (art. 792, inciso IV, do CPC)” (id. no 231708174, processo de origem no 0717646-36.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que celebrou contrato de consórcio com as agravadas e manteve-se adimplente com suas obrigações. Sustenta que solicitou a transferência das cotas no 463 e 464 do grupo 759 a terceiro adquirente, tendo apresentado toda a documentação exigida, a qual foi aprovada pelas rés. Aduz que, de maneira abusiva, as agravadas recusaram a formalização da transferência, alegando informalmente a existência de execução judicial em curso. Assevera que não há decisão que impeça a cessão das cotas, tampouco penhora registrada ou qualquer medida constritiva válida, de forma que a recusa configura violação ao direito de propriedade e abuso de direito. Pontua que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob fundamento de possível fraude à execução, o que não se sustenta, pois a jurisprudência do STJ exige, para sua configuração, a alienação posterior à citação válida, presença de má-fé do terceiro e inexistência de penhora, elementos ausentes no caso. Pondera que a conduta das agravadas viola o artigo 13 da Lei no 11.795/2008, além do Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, IV e V), sendo também rechaçada por diversos precedentes jurisprudenciais citados no recurso. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que as agravadas realizem a imediata transferência das cotas no 463 e 464 ao terceiro indicado, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, com o reconhecimento da ilegalidade da recusa das agravadas, a fim de viabilizar o exercício de seu direito patrimonial. Preparo recolhido (id. no 71417746). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para compelir as rés à imediata transferência das cotas consorciais no 463 e 464 do grupo 759, sob a alegação de negativa abusiva por parte da administradora de consórcio, apesar da ausência de qualquer impedimento legal ou contratual. A recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que, segundo alega, não há penhora constituída sobre as cotas nem má-fé do terceiro adquirente, não sendo possível presumir fraude à execução apenas com base na existência de ação judicial em trâmite. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que o art. 792, inciso IV, do CPC, dispõe que considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando sobre eles pender ação cuja existência conste de registro público ou tenha sido averbada à margem do registro do bem. Ademais, o art. 13 da Lei no 11.795/2008 condiciona expressamente a transferência de cotas consorciais à prévia anuência da administradora, o que reforça a necessidade de cautela na deliberação sobre a eficácia da cessão enquanto pendente medida executiva. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a agravante figura como executada nos autos do processo no 0705929-38.2023.8.07.0020, nos quais há diligências em curso visando à penhora das cotas consorciais cuja transferência ora se pretende. Embora não haja registro de penhora efetivada, a simples pendência de execução contra a agravante e a ausência de anuência da administradora impedem, neste momento, a concessão da medida sem o devido contraditório, sob pena de esvaziamento da própria utilidade do processo executivo. Ademais, se depreende que a decisão de primeiro grau observou adequadamente os elementos constantes dos autos, ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, diante da insuficiência de provas que afastem a presunção legal de risco à efetividade da execução. Adicionalmente, mostra-se prudente a preservação do contraditório, notadamente diante da exigência legal de anuência da instituição financeira para a cessão de direitos consorciais. Antecipar os efeitos da tutela antes da manifestação das agravadas poderia comprometer não apenas a legalidade do ato de transferência, mas também o equilíbrio contratual e o interesse de terceiros eventualmente envolvidos. Também não se demonstrou, de forma cabal, a existência de risco concreto e iminente de dano irreparável, notadamente no aspecto financeiro, apto a justificar a concessão da tutela de urgência em sede recursal. A mera alegação de que o terceiro interessado poderá se desinteressar pela aquisição da cota não consubstancia o perigo de dano necessário para a antecipação da tutela recursal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator